Tribunal: STF
Processo: RE 85100
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-21
Data de publicação: 1978-02-21

Ementa:
- SOCIEDADES COMERCIAIS - ALIENAÇÃO DE BENS.
TODOS OS PODERES CONFERIDOS AOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES
COMERCIAIS PELOS ESTATUTOS SÃO EXCLUSIVAMENTE DE ADMINISTRAÇÃO,
PODENDO OS DEMAIS, ENTRETANTO, COMO O DE ALIENAÇÃO DE BENS DA
SOCIEDADE, SEREM RATIFICADOS, EXPRESSA OU TACITAMENTE PELA
ASSEMBLÉIA GERAL DE ACIONISTAS.
A TRANSFERENCIA DE BENS DO SUBSCRITOR - PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA -
PARA A SOCIEDADE E UM ATO DE ALIENAÇÃO, E, COMO TAL, EXIGE, PARA
SUA VALIDADE, O CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES PROPRIAS DESSE ATO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.